Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701132-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SILVANA SOUSA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. ANÁLISE CONJUNTA DOS DOIS VETORES. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. TERCEIRA FASE. MAJORANTE PREVISTA NO INCISO III, DO ART. 40, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS EM CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ISOLADA NOS AUTOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a quantidade e a natureza da droga constituem circunstância única e, consoante art. 42 da Lei n. 11.343/06, devem ser analisadas de forma conjunta na primeira fase da dosimetria da pena. 2. Conforme entendimento deste Tribunal, a reprimenda intermediária deve ser aumentada ou reduzida, em face da existência de circunstâncias agravantes/atenuantes, à razão de 1/6 sobre o valor encontrado para a pena-base. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a prática da traficância, por si só, perto de estabelecimentos descritos no inciso III, do art. 40, da Lei n.o 11.343/2006, implica a incidência da respectiva majorante. 4. A incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, depende do preenchimento cumulativo dos quatro requisitos previstos no referido dispositivo legal, quais sejam, primariedade, bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização. 5. Incabível a restituição de valores apreendidos em contexto de traficância, se o agente não logrou êxito em demonstrar a sua origem lícita. 6. Não deve ser concedido ao agente o direito de recorrer em liberdade se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua prisão preventiva. 7. A confissão, quando isolada e em contraposição às demais provas produzidas, não é suficiente para ensejar uma condenação criminal. 8. Recursos conhecidos. Apelação de SILVANA SOUSA RIBEIRO parcialmente provida. Apelação de RODRIGO PEREIRA DE LIMA provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 33, §2o, alínea “c”, e 59, ambos do CP, 33, §4o e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 e 386, incisos IV, V e VII, do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas da autoria do delito. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de nova pena-base, o afastamento da causa de aumento de pena, bem como o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas. Insurge-se, ainda, contra a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o indeferimento do direito de recorrer em liberdade e o valor da pena de multa aplicada. Roga, por fim, pela restituição da quantia apreendida, uma vez que ausentes provas concretas de vinculação com o crime de tráfico de drogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 33, §2o, alínea “c”, e 59, ambos do CP, 33, §4o e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 e 386, incisos IV, V e VII, do CPP, porquanto eventual análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas; redimensionamento da pena-base; afastamento da causa de aumento de pena; reconhecimento da causa de diminuição da pena; fixação de regime mais brando; revisão do valor da multa aplicada e restituição da quantia apreendida) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao pleito de recorrer em liberdade, porquanto a turma julgadora assim se manifestou: “(...) não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão da ré, vez que esta permaneceu presa durante toda a instrução processual, foi-lhe imposto o regime inicial fechado para cumprimento da pena, além de restarem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua prisão preventiva.” (ID 23872082 - Págs. 10 e 11). Como se vê, tal entendimento se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.” (AgRg no RHC 150.709/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/9/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030